Tribunal: TJBA
Processo: 8062140-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062140-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL ALMEIDA CHALHUB e outros Advogado(s): THAIS SANTOS IMPROTA BORGES, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o custeio de terapias multidisciplinares prescritas à criança com TEA, em clínica credenciada ou, não havendo, em clínica escolhida pelo agravante. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao custeio em clínicas específicas (Colibri e Ipê). II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar de forma expressa sobre o pedido de continuidade do tratamento nas clínicas já frequentadas, configurando omissão ou contradição sanável por embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame da matéria. 4. O acórdão embargado foi claro ao determinar o custeio do tratamento em clínica credenciada ou, não havendo, em clínica escolhida pelo agravante, hipótese que abrange a pretensão deduzida. 5. A jurisprudência do STJ pacificou que o reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada só é cabível em situações excepcionais. 6. O inconformismo com a solução dada não configura vício passível de correção por meio dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão ou contradição a ausência de manifestação expressa sobre pedido já abarcado pela fundamentação e dispositivo do acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo recurso de fundamentação vinculada." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.743.125/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8062140-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante G. I. C. representado por seu genitor RAFAEL ALMEIDA CHALHUB e como Embargado CENTRAL NACIONAL UNIMED. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.